Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Processo : 0703494-88.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 114565905 da ação de execução n. 0001660-06.2013.8.07.0001) que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que o pedido está desacompanhado da indicação de diligências comprovadamente hábeis à satisfação do crédito. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa pelo sistema que inovou as funcionalidades do antigo BacenJud e agregou informações detalhadas, além da reiteração de consultas, denominada “teimosinha”. Anota que a última diligência realizada ocorreu há mais de dois anos, tempo suficiente para autorizar outra pesquisa de bens, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa via SISBAJUD e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro periculum in mora pela simples possibilidade de suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator